Tribunal: TJSP
Processo: 1016146-08.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DE 2o CLASSE DA PMSP - EXAME MÉDICO – Candidato considerado inapto por possuir cicatriz no pé esquerdo, originada de antiga cirurgia realizada para remoção de tumor benigno – Candidato aprovado no teste de aptidão física e nas demais etapas do certame - Prova pericial conclusiva quanto à total capacidade para o exercício da atividade

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DE 2o CLASSE DA PMSP - EXAME MÉDICO – Candidato considerado inapto por possuir cicatriz no pé esquerdo, originada de antiga cirurgia realizada para remoção de tumor benigno – Candidato aprovado no teste de aptidão física e nas demais etapas do certame - Prova pericial conclusiva quanto à total capacidade para o exercício da atividade como Policial Militar e desempenho da prática de aprimoramento físico - Verificada a ausência de motivação do ato administrativo por excesso de poder - Violação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade no ato de exclusão do candidato do certame – De rigor, a anulação do ato pelo Poder Judiciário, sem caracterizar qualquer interferência na separação dos poderes - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.